Tribunal: TJES
Processo: 5014268-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014268-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO VIANA FERREIRA MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024.
LEX GRAVIOR
. IRRETROATIVIDADE. EXAME JÁ REALIZADO. APENADO INAPTO PARA PROGRESSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.843/2024, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

2. Antes do advento da Lei nº 14.843/2024, já era entendimento pacificado da jurisprudência pátria acerca da possibilidade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de avaliar se faz jus ao benefício, conforme enunciado de súmula vinculante nº 26.

3. Na hipótese, embora não tenha havido fundamentação para realização do exame, é incontroverso que o referido exame já fora realizado por parte da unidade prisional, no qual o apenado fora declarado inapto a receber o benefício da progressão de regime, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Agravo em Execução Penal
interpost
o
p
or

THIAGO VIANA FERREIRA MORAES

em face da
Decisão
proferida pel
o

Juízo
da
2ª
Vara
de
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
, que, nos autos n
º
0000501-41.2015.8.08.0062
,
indeferiu o pedido de

progressão de regime
prisional
do reeducando.

Razões recursais
nas quais
a Defesa

aduz,
em síntese
, a
impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 que determinou a obrigatoriedade da realização de exame
criminológico
para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime.

Sustenta, ainda,
que o exame criminológico realizado afronta o princípio da individualidade da pena e todo caráter ressocializado que o apenado mantém.

Diante disso, requer seja
reconhecida a aptidão do agravante para a progressão de regime, em razão do preenchimento do requisito objetivo e subjetivo, conforme atestado de ótima conduta carcerária emitido pela unidade prisional.

Contrarrazões do
Parquet
para que seja negado provimento ao agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do
recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

THIAGO VIANA FERREIRA MORAES

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos nº 0000501-41.2015.8.08.0062, indeferiu o pedido de progressão de regime prisional do reeducando.

Razões recursais nas quais a Defesa

aduz, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 que determinou a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime. Sustenta, ainda, que o exame criminológico realizado afronta o princípio da individualidade da pena e todo caráter ressocializado que o apenado mantém.

Diante disso, requer seja reconhecida a aptidão do agravante para a progressão de regime, em razão do preenchimento do requisito objetivo e subjetivo, conforme atestado de ótima conduta carcerária emitido pela unidade prisional.

Pois bem.

Com efeito, a despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei nº 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça em recentíssimo julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Embora já tenha me manifestado em sentido contrário (5007790-14.2024.8.08.0000), após uma melhor análise da matéria, entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim possui cunho eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 7672, no caso, como as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa, de fato não haveria necessidade de submissão automático do apenado ao exame criminológico.

Não obstante, antes do advento da referida legislação, já era entendimento pacificado da jurisprudência pátria acerca da possibilidade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de avaliar se faz jus ao benefício, consoante se observa da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula 439 do STJ, respectivamente:

Súmula Vinculante nº 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula nº 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Na hipótese, embora não tenha havido fundamentação para realização do exame criminológico, é incontroverso que o referido exame já fora realizado por parte da unidade prisional, no qual o apenado fora declarado inapto a receber o benefício da progressão de regime.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico do apenado apontou de forma detida e individualizada os motivos pelos quais entendeu que ele não estaria apto ao benefício, com destaque para o fato de que não foi possível confirmar a aceitabilidade do apenado por parte de sua família, com quem afirmou que residiria, bem como por demonstrar ser manipulador e apresentar discurso confuso e fantasioso.

Por tais razões, entendo que deve ser mantido o indeferimento, por ora, da progressão de regime almejada, aguardando o prazo concedido pelo Juízo
a quo
para a realização de novo exame criminológico.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.